Tribunal: TJSP
Processo: 2012099-65.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
R No 338, DE 16 DE MAIO DE 2022, DO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO/SP, A QUAL DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS – DISPOSIÇÃO QUE IMPÕE LIMITAÇÃO ETÁRIA MÁXIMA PARA ACESSO AOS CARGOS DA GUARDA CIVIL LOCAL – IMPOSSIBILIDADE – DESCOMPASSO AOS DITAMES DOS ARTIGOS 111 E 115, INCISO XXVII, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, APLICÁVEIS AOS MUNICÍPIOS POR FORÇA DO ARTIGO 144 DA MESMA CARTA – MÁCULA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE NA MEDIDA EM QUE NÃO SE JUSTIFICA REFERIDA LIMITAÇÃO À LUZ DAS ATRIBUIÇÕES E ESPECIFICIDADES DO CARGO – ENTENDIMENTO ALINHADO À SÚMULA No 683 DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 646, DO MESMO PRETÓRIO EXCELSO – PRECEDENTES DO C. ÓRGÃO ESPECIAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2012099-65.2023.8.26.0000; Relator (a): Francisco Casconi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 16/08/2023; Data de Registro: 17/08/2023)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Francisco Casconi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

16/08/2023

Data de publicação:

17/08/2023

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EXPRESSÃO 'E NO MÁXIMO 35 (TRINTA E CINCO) ANOS COMPLETOS' PREVISTA NO INCISO XI DO ARTIGO 24 DA LEI COMPLEMENTAR No 338, DE 16 DE MAIO DE 2022, DO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO/SP, A QUAL DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS – DISPOSIÇÃO QUE IMPÕE LIMITAÇÃO ETÁRIA MÁXIMA PARA ACESSO

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EXPRESSÃO 'E NO MÁXIMO 35 (TRINTA E CINCO) ANOS COMPLETOS' PREVISTA NO INCISO XI DO ARTIGO 24 DA LEI COMPLEMENTAR No 338, DE 16 DE MAIO DE 2022, DO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO/SP, A QUAL DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS – DISPOSIÇÃO QUE IMPÕE LIMITAÇÃO ETÁRIA MÁXIMA PARA ACESSO AOS CARGOS DA GUARDA CIVIL LOCAL – IMPOSSIBILIDADE – DESCOMPASSO AOS DITAMES DOS ARTIGOS 111 E 115, INCISO XXVII, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, APLICÁVEIS AOS MUNICÍPIOS POR FORÇA DO ARTIGO 144 DA MESMA CARTA – MÁCULA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE NA MEDIDA EM QUE NÃO SE JUSTIFICA REFERIDA LIMITAÇÃO À LUZ DAS ATRIBUIÇÕES E ESPECIFICIDADES DO CARGO – ENTENDIMENTO ALINHADO À SÚMULA No 683 DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 646, DO MESMO PRETÓRIO EXCELSO – PRECEDENTES DO C. ÓRGÃO ESPECIAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.